Tribunal: TJES
Processo: 5013625-71.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013625-71.2025.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DINALVA DA AJUDA PORTO FIGUEIREDO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VALOR DO TRATAMENTO ANUAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento Zanubrutinibe 160mg, sob a alegação de erro material na fixação do marco temporal do valor do fármaco e consequente incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à aplicação do valor do tratamento para fins de fixação da competência, considerando o início da vigência da Resolução CM-CMED n. 1/2025 em data anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão de questão já resolvida por mero inconformismo da parte.

A competência jurisdicional estabiliza-se no momento do ajuizamento da demanda, devendo ser observada a tabela oficial de preços de medicamentos vigente e disponível na referida data.

A Resolução CM-CMED n. 1/2025 possui natureza eminentemente autorizativa, não operando a majoração automática e compulsória do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na data de início de sua vigência.

O valor do tratamento anual, de acordo com a tabela efetivamente vigente na data da propositura da demanda, não ultrapassa o teto de 210 salários mínimos, mantendo-se hígida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A edição de resolução autorizativa de reajuste de preços de medicamentos não altera automaticamente o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para fins de fixação da competência jurisdicional, devendo ser considerada a tabela oficial efetivamente vigente na data do ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; Resolução CM-CMED n. 1/2025, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.234 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de ID 19254021, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ente federativo e negou-lhe provimento, confirmando, ainda, em reexame necessário, a sentença que, na
ação cominatória com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
DINALVA DA AJUDA PORTO FIGUEIREDO
, julgou procedente o pleito exordial, para determinar ao ente público o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Zanubrutinibe 160mg.

Em suas razões recursais (ID 19572924), o embargante afirma que
(i)
há erro material na fixação do marco temporal de vigência do valor do PMVG do fármaco, visto que a Resolução CM-CMED n. 1/2025, com vigência iniciada em 31.03.2025, momento anterior ao ajuizamento da demanda (14.04.2025), definiu "
o novo valor do reajuste do ano de 2025
"; e
(ii)
sob este prisma, o custo anual do tratamento ultrapassa o patamar de 210 salários mínimos, o que implica reconhecer a competência da Justiça Federal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de erro material (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque a questão afeta à definição da competência da Justiça Estadual com base no valor do tratamento nas tabelas oficiais vigentes na data da propositura da demanda foi expressamente valorada e decidida de forma exauriente pelo Órgão Colegiado, revelando que o embargante busca unicamente a rediscussão do mérito do julgado por via transversa, valendo transcrever os trechos do voto condutor que abordaram a questão,
in litteris
:

[...]

Feitas tais considerações preambulares, no que concerne à alegada
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito
, pautada no argumento de que o medicamento possui valor do tratamento anual superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que, a teor do que estabelece o item 2.1 do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, desloca a competência para a Justiça Federal,
à época do ajuizamento da demanda
, a caixa do fármaco tinha valor estabelecido em R$ 26.074,48 (vinte e seis mil e setenta e quatro reais), conforme tabela de preços publicada em 07.03.2025, atualizada em 11.03.2025 (id. 16842183), correspondendo seu tratamento anual a R$ 312.893,76 (trezentos e doze mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), ao passo que a nova tabela de preços publicada em 09.05.2025,
momento posterior ao ajuizamento da demanda
, elevou o valor da caixa do medicamento para R$ 26.752,42, fazendo com que o tratamento anual (valor da caixa x 12 meses), a partir da atualização do preço, ultrapassasse o valor correspondente a 210 salários mínimos (R$ 318.780,00).

[...]

Ocorre que, conforme consignado expressamente na sentença recorrida,
no momento do ajuizamento da demanda, o valor do tratamento não ultrapassava, de acordo com a tabela de preços vigente, o teto de 210 salários mínimos
, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que desnecessária a inclusão da União no polo passivo.

Ademais, no que concerne à tese de que o preço do medicamento teria sido elevado pelo advento da Resolução CM-CMED n. 1, de 28.03.2025, impõe-se registrar que o referido ato normativo ostenta natureza eminentemente autorizativa (permissiva), desprovido de qualquer incidência, de forma automática, sobre os preços praticados no mercado farmacêutico, dos
percentuais máximos
ali estabelecidos

(art. 3º).

Com efeito, o teor do artigo 2º da aludida resolução é categórico ao dispor que as empresas detentoras de registro de medicamentos
"
poderão
ajustar os preços de seus medicamentos
a partir de 31 de março de 2025
"
, instituindo uma faculdade cuja concretização dependia de atos subsequentes por parte de cada laboratório.

Desse modo, a simples vigência da norma em 31.03.2025 não operou a instantânea majoração do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), permanecendo hígida e aplicável, para fins de fixação da competência jurisdicional na data do ajuizamento (14.04.2025), a tabela oficial vigente e disponível até então.

Revela-se, pois, insubsistente a alegação de premissa fática equivocada, uma vez que o Órgão Colegiado, por intermédio do acórdão embargado, aplicou o princípio da estabilização da competência em estrita simetria com a realidade consolidada no ato de propositura da ação.

Depreende-se, portanto, que o Órgão Colegiado não incorreu em erro material, mas decidiu de forma contrária aos interesses dos embargantes, estabelecendo, de forma clara, que a atualização da tabela que resultou no aumento do preço do fármaco e a consequente superação do valor correspondente a 210 salários mínimos apenas ocorreu em
09.05.2025
, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da demanda, o que, conforme já ressaltado, não tem o condão de extrair a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Nesse cenário, aplicável é o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)